Tribunal: TJDFT
Processo: 0005064-11.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS EXECUTIVAS. DÍVIDA QUITADA ANTERIORMENTE. MULTA. INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DAS CONDENAÇÕES. RAZOABILIDADE. ART. 80 E 81 DO CPC/2015.

1. É possível a concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas (Súmula 481 do STJ).

2. A litigância de má-fé consubstancia matéria de ordem pública e, por isso, não exige pedido prévio das partes, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado (CPC/15 81).

3. Devem ser mantidos os valores arbitrados na sentença em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé de instituição financeira que cobra dívida já quitada, suficientes para oferecer uma digna compensação aos executados e punir adequadamente o autor/exequente por sua conduta lesiva.

4. Negou-se provimento aos apelos.